Tribunal: TJDFT
Processo: 0717866-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A DECISÃO DOS JURADOS. DOSIMETRIA DA PENA, MOTIVO FÚTIL E CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE EMPREENDIDA PELA SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA E EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e pelo réu contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Taguatinga/DF, que condenou o acusado pela prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP), ocultação de cadáver (art. 211 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), fixando-lhe pena de 14 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com manutenção da prisão preventiva e expedição de carta de guia provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade posterior à pronúncia;
(ii) examinar se a sentença do juiz-presidente contrariou a decisão dos jurados ou a lei expressa;
(iii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) analisar eventual erro ou injustiça na dosimetria da pena, especialmente quanto à conduta social;
(v) avaliar a possibilidade de afastar a qualificadora do motivo fútil no homicídio;
(vi) analisar a atipicidade do crime de corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
4. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal.
5. Somente se cogita a existência de sentença do Juiz Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos Jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
6. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de Jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos veredictos.
7. Não deve prosperar qualquer impugnação à qualificadora do motivo fútil, uma vez que a Delegacia de Polícia Civil obteve informação de que os crimes foram consumados em virtude de divergência entre o acusado e a vítima sobre uma bicicleta. Além disso, os jurados votaram expressamente pelo acolhimento da qualificadora apontada pelo órgão ministerial e tal conclusão não pode ser afastada por esta Corte de Justiça.
8. Não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, posto que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa impedir que o agente maior imputável induza a inserção de menor na prática criminosa. Outrossim, os jurados entenderam pela autoria e materialidade da infração penal, conforme termo de quesitos juntado ao processo.
9. Nos recursos interpostos com base no artigo 593, inciso III, alínea “c”, do Código de Processo Penal, o Tribunal deve limitar-se a verificar a ocorrência de erro ou de injustiça na aplicação da privativa de liberdade e a corrigir eventuais distorções, nos termos do artigo 593, § 2o, do mesmo diploma legal.
10. O simples envolvimento criminal ou a existência de ação penal em curso não pode desabonar a conduta social do autor, por ferir o princípio da não culpabilidade (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal).
11. Deve ser mantida a prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.
12. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “é constitucional — por não violar o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade (CF/1988, art. 5o, LVII) e por garantir a máxima efetividade da soberania dos veredictos (CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”) - a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena fixada”, no RE 1.235.340/SC – Tema 1.068 RG.
13. Necessária a correção de erro material, de ofício, para alterar o título do delito exposto no item 3 da dosimetria, de “ocultação de cadáver” para “corrupção de menores”, sem qualquer modificação da reprimenda definitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos. Correção de erro material, de ofício, para alterar o título do delito exposto no item 3 da dosimetria, de “ocultação de cadáver” para “corrupção de menores”.
Tese de julgamento:
“É legítima a condenação por homicídio qualificado por motivo fútil, ocultação de cadáver e corrupção de menores, quando a decisão dos jurados encontra respaldo nas provas coletadas durante a persecução penal. Inviável a avaliação negativa da conduta social com base, unicamente, no envolvimento criminal do autor ou ação penal em curso, em respeito ao princípio da não culpabilidade”.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, § 2o, II; art. 211, caput, ambos do Código Penal; art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/1990; art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do CPP; art. 492, I, do CPP; art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF; art. 33, § 2o, “a”, do CP.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC – Tema 1068 RG; STJ, AgRg no AREsp 1.954.691/CE; STJ, AgRg no AREsp 1893757/MS; STJ, AgRg no AREsp 1.707.804/MS; STJ, AgRg no REsp 1.969.914/SP; STJ, AgRg no AREsp 1.346.573/RS.